Tribunal: TJBA
Processo: 8034234-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034234-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: IRAILDES MARIA DA SILVA e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DANO AMBIENTAL. DECISÃO
A QUO
QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA CAPITAL E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA DE RELAÇÃO DE CON
S
UMO DA COMARCA DE DOMICÍLIO DOS AUTORES.
IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS.

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO.
AFASTADO O PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
MÉRITO.

INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO.

EXISTÊNCIA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE DA ESCOLHA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDESTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA.

AGRAVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 8034234-17.2024.8.05.0000
,
figurando como Agravante
a

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros
,
e como Agravados

IRAILDES MARIA DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA